Tribunal: STF
Processo: HC 94185
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-08-04
Data de publicação: 2009-08-04

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELO 
   MINISTÉRIO PÚBLICO DE SÃO PAULO. INTEMPESTIVIDADE. NULIDADE DO 
   ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORDEM 
   CONCEDIDA. DECLARAÇÃO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO 
   EXECUTÓRIA.
Restando comprovada a entrega dos autos ao 
   Ministério Público estadual em 28.9.1999, impõe-se o 
   reconhecimento da intempestividade do recurso especial por ele 
   protocolizado em 3.12.1999, ainda que o "ciente" aposto pela 
   Procuradoria-Geral de Justiça acerca do acórdão recorrido esteja 
   datado de 24.11.1999. Precedentes (HC 83.255, rel. min. Marco 
   Aurélio; AgR no RE 213.121, rel. min. Marco Aurélio, DJe de 
   6.3.2009; e AgR no AI 707.988, rel. min. Cármen Lúcia, DJe de 
   19.9.2008).
Conseqüente anulação do acórdão proferido pelo 
   Superior Tribunal de Justiça no recurso especial interposto pela 
   acusação.
Ordem concedida para declarar o trânsito em julgado do 
   acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
   bem como para declarar, de ofício, a prescrição da pretensão 
   executória.